Tribunal: STF
Processo: Rcl 80888
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Acordo homologado na origem. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que a inclusão da parte reclamada em reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem sua participação na fase de conhecimento e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, configurou desrespeito a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232).



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma.



    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e a matéria objeto do tema 1.232.



    III. Razões de decidir



    5. Em virtude da existência de decisões conflitantes acerca da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232), tendo sido determinada a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão.



    6. No caso dos autos, a parte reclamante defende que não participou da fase de conhecimento, tendo sido surpreendida com sua inclusão no polo passivo apenas na fase de execução. 



    7. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que a parte reclamante, de forma espontânea, compareceu aos autos antes que fosse determinada a suspensão nacional dos processos com fundamento no Tema 1232, reconheceu a dívida e assumiu a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme acordo homologado pelo Juízo.



    8. Verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, tendo em vista a existência de acordo judicial, firmado antes da decisão de suspensão nacional e devidamente homologado judicialmente.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.